Tribunal: TJDFT
Processo: 0729414-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS E TOMADOS PELAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL SITUADAS EM DIVERSOS ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO UNIFICADO. LOCAL DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DO SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento da medida liminar consistente na “suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Código Tributário, art. 151, inc. V) consubstanciado no Auto de Infração n. 19185/2013, de modo que a Ré se abstenha de inscrever a Autora no cadastro de inadimplentes, apresentar o crédito tributário sob discussão como óbice para emissão de Certidão Negativa de Débitos ou pratique qualquer ato visando coagir a Autora ao seu pagamento”.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela OI S.A (em Recuperação Judicial) contra o Distrito Federal, em que visa à desconstituição de Auto de Infração referente ao “ICMS acrescido de multa de ofício de 200%, no período de 1o.1o.2008 a 31.12.2008, sobre a totalidade das receitas de serviço de comunicação decorrentes do contrato firmado entre o Consórcio Brasil (da qual a Telemar – sucedida pela Autora – era integrante e figurava como líder do Consórcio) e o Banco do Brasil (“Contrato n° 2004/8616-0157”)”; (ii) o pagamento dos serviços prestados pelas consorciadas seria realizado pela “matriz do Banco do Brasil, sediada em Brasília, por meio de uma fatura única emitida pela empresa líder do consórcio — no caso, a Telemar —, a autoridade fiscal concluiu que a totalidade do ICMS incidente sobre os fatos geradores ocorridos em todos os Estados da Federação (abrangendo milhares de agências e unidades de atendimento do banco, os PEPs) deveria ser atribuída exclusivamente ao Distrito Federal”; (iii) o pedido liminar para a suspensão da exigibilidade do crédito até o julgamento de mérito da demanda foi indeferido na origem, razão pela qual foi interposto o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se se estariam (ou não) presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano a fundamentar a concessão da medida de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é de competência dos Estados e do Distrito Federal que incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, inclusive para operações de circulação e prestações de serviços que se iniciem no exterior (CF, art. 155, inc. II).
5. O fato gerador é a “circulação de mercadorias”, “prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal” e “prestações onerosas de serviços de comunicação”, e o contribuinte, a pessoa que realiza operações relativas à circulação de mercadorias, prestadores de serviços de transportes e de comunicação (LC n.o 87/1996, arts. 2o e 4o).
6. O local da cobrança, para fins de ICMS, deve ser considerado como aquele em que se estabelece a relação prestador-tomador e onde o serviço é efetivamente utilizado e cobrado (local da fruição, do consumo do serviço e do ato de cobrança do serviço oneroso prestado), sendo o lugar onde é emitida a Nota Fiscal referente à prestação do serviço de comunicação.
7. A adoção dessa interpretação evita a centralização artificial da arrecadação do ICMS em um único ente federado (como o Distrito Federal, por ser sede da matriz do contratante e de diversas empresas estatais e órgãos públicos contratantes de serviços de comunicação sujeitos ao ICMS).
8. Na situação fática ora examinada, o local da cobrança refere-se a diferentes locais em que os serviços de comunicação foram prestados (NFST diversas anexadas) e tomados pelas diversas agências do Banco do Brasil S.A, situadas nos diversos estados e no Distrito Federal.
9. Tem-se que o ato de cobrança (ato de solicitar o pagamento, com emissão das NFST) não teria ocorrido, de modo unificado, em Brasília/DF, embora o pagamento (ato de adimplir a prestação e saldar a dívida) aqui tivesse ocorrido. Portanto, com base em uma análise perfunctória, avulta a presença da forte probabilidade do direito alegado.
10. Caracterizado também o perigo de dano, já que a cobrança do crédito tributário ou sua inscrição em dívida ativa, na dimensão exigida (duzentos milhões de reais) poderia impactar a continuidade das atividades econômicas da parte recorrente, prejudicar o andamento da complexa recuperação judicial, além de submeter o agravante a possíveis atos expropriatórios com consequências indeléveis.
11. Presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, é de se reformar a decisão originária para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento de mérito da demanda (em fase de alegações finais).
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento provido. Ratificada a medida liminar.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, inc. II; CPC, art. 995, parágrafo único; Código Tributário, art. 15; Lei n.o 5.172/1966; LC n.o 87/1996 (Lei “Kandir”).
Jurisprudência relevante citada: Súmula 112 do STJ; STJ, AgInt no REsp 1588781 CE, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06.12.2017; TJDFT, processo n.o 0744711-43.2024, Rel. Des. Alfeu Machado.